Tribunal: STF
Processo: RE 215979
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-28
Data de publicação: 1997-11-28

Ementa:
EMENTA: EXTRAORDINÁRIO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS TRABALHISTAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PENALIDADE.
NOTIFICAÇÃO. RECURSO PERANTE A DRT. EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO DA
MULTA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE E GARANTIA RECURSAL. AFRONTA
AO ART. 5º, LV, CF. INEXISTÊNCIA.
1. Processo administrativo. Imposição de multa. Prevê a
legislação especial que, verificada a infração às normas
trabalhistas e lavrado o respectivo auto, o infrator dispõe de dez
dias, contados do recebimento da notificação, para apresentar defesa
no processo administrativo (art. 629, § 3º, CLT) e, sendo esta
insubsistente, exsurge a aplicação da multa mediante decisão
fundamentada (art. 635, CLT). Não observância ao princípio do
contraditório e da ampla defesa: alegação improcedente.
2. Recurso administrativo perante a DRT. Exigência de
comprovação do depósito prévio. Pressuposto de admissibilidade e
garantia recursal.
2.1. Ao infrator, uma vez notificado da sanção imposta em
processo administrativo regular, é facultada a interposição de
recurso no prazo de dez dias, instruído com a prova do depósito
prévio da multa (art. 636, § 2º, CLT), exigência que se constitui em
pressuposto de sua admissibilidade.
2.2. Violação ao art. 5º, LV, CF. Inexistência. Em
processo administrativo regular, a legislação pertinente assegurou
ao interessado o contraditório e a ampla defesa. A sua instrução com
a prova do depósito prévio da multa não constitui óbice ao exercício
do direito constitucional do art. 5º, LV, CF, por se tratar de
pressuposto de admissibilidade e garantia recursal, dado que a
responsabilidade do infrator, representada pelo auto de infração,
restou aferida em decisão fundamentada.
Recurso conhecido e provido.